Tribunal: TCU
Processo: 040.137/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao código Uasg 980326. Objeto: aplicação irregular dos recursos federais repassados pelo FNAS ao Município de João Costa/PI, na gestão do prefeito municipal de 2017 a 2020), referente ao Bloco da Proteção Social Básica/FNAS.

Inteiro teor:
Acórdão 1405/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU; e artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 040.137/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de João Costa - PI. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Dimas Emílio Batista de Carvalho (6899/OAB-PI), Isabela Soares Ferreira (23493/OAB-PI) e Mariana Silva Lustosa (22270/OAB-PI), representando Prefeitura Municipal de João Costa - PI. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.